Tribunal: TJMT
Processo: 1031292-26.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031292-26.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 103.456.981-34 (APELANTE), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031292-26.2025.8.11.0002

APELANTE: JOSE ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA

APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. SELFIE. ASSINATURA DIGITAL. LIBERAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA AVENÇA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSE ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. A parte autora alegou inexistência de contratação de empréstimo consignado vinculado ao contrato no 90127828815, sustentando ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário e postulando declaração de nulidade do negócio jurídico, restituição dos valores descontados e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação eletrônica do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário decorreram de relação jurídica legítima; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação da instituição financeira à restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, admitindo-se a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação de cédula de crédito bancário, assinatura digital, captura de selfie, documentos pessoais, geolocalização, IP do dispositivo e demais evidências técnicas relacionadas à formalização eletrônica da avença.

O comprovante de TED e a demonstração da liberação do crédito em conta bancária de titularidade da parte autora corroboram a existência do vínculo contratual e afastam a alegação de fraude ou ausência de consentimento.

A disponibilização do valor contratado em favor da autora evidencia o proveito econômico decorrente da contratação, incompatível com a alegação de inexistência da relação jurídica.

Não se verifica falha no dever de informação, vício de consentimento ou irregularidade apta a ensejar a nulidade do contrato eletrônico firmado entre as partes.

Ausente conduta ilícita da instituição financeira, não há configuração de dano moral indenizável, uma vez que os descontos decorreram de contratação válida e regularmente comprovada.

A manutenção da sentença de improcedência impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida quando amparada por assinatura digital, selfie, documentos pessoais e demais elementos técnicos aptos à identificação do contratante.

A liberação do crédito em conta bancária de titularidade do consumidor constitui elemento probatório relevante para comprovação da regularidade da contratação.

A inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de descontos oriundos de contrato regularmente celebrado.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII. CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297. TJMT, Apelação n. 1000959-87.2024.8.11.0047, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2025. TJMT, Apelação n. 1002483-21.2020.8.11.0028, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022. TJMT, Apelação n. 1026653-98.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031292-26.2025.8.11.0002

APELANTE: JOSE ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA

APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato C/C Repetição de Indébito C/C Danos Morais,
ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que jamais realizou contratação de empréstimo consignado ou operação de portabilidade perante a instituição financeira apelada, afirmando inexistir manifestação válida de vontade apta a legitimar os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Alega que a instituição financeira não trouxe aos autos instrumento contratual assinado ou qualquer documento idôneo apto a comprovar a regularidade da contratação alegada.

Afirma que os descontos realizados em benefício previdenciário atingem verba de natureza alimentar, ocasionando sérias dificuldades financeiras e comprometendo sua subsistência.

Defende que houve violação aos princípios da informação e da transparência nas relações de consumo, porquanto inexistiria demonstração de consentimento expresso do consumidor.

Defende que a ausência de comprovação da contratação enseja reconhecimento da nulidade do suposto negócio jurídico, com condenação da instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, inclusive sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, declarar a inexistência e nulidade dos contratos impugnados, condenar a apelada à restituição dos descontos efetuados e ao pagamento de indenização por danos morais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 365243863.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por
JOSE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, na qual a parte autora sustenta jamais ter realizado contratação de empréstimo consignado vinculada ao contrato n.o 90127828815, alegando a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Narra a parte autora que desconhece a origem da contratação e afirma inexistir consentimento válido para formalização da avença, razão pela qual postulou a declaração de inexistência do contrato, restituição dos valores descontados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação eletrônica, mediante apresentação de cédula de crédito bancário, biometria facial, termo de autorização, comprovante de TED e demonstração de liberação do crédito em conta bancária de titularidade da parte autora.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, ausência de contratação válida, inexistência de autorização para portabilidade, ausência de consentimento expresso, nulidade do contrato eletrônico, falha no dever de informação e ocorrência de danos morais decorrentes dos descontos realizados em benefício previdenciário.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação de empréstimo.

In casu
, a parte requerente alega que não contratou empréstimo com a requerida.

Contudo, restou comprovado nos autos que a apelante aderiu a Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 90127828815 juntamente com o Dossiê Probatório, conforme se verifica no id. 365231355, contrato este formalizado em meio digital, mediante a captura de
selfie
da parte requerente e assinatura digital. Vejamos:

Além de toda a documentação digital que instrui os autos, consistente em
selfie
, assinatura eletrônica, documentos pessoais, geolocalização, IP de dispositivo e demais evidências técnicas, destaca-se, ainda, que a parte autora recebeu a quantia referente ao contrato por meio de transferência bancária realizada em sua própria conta, conforme demonstra o comprovante constante no id. 365231354. Confira-se:

Tal circunstância reforça de forma inequívoca a regularidade da avença, corroborando para a validade da contratação e afastando qualquer indício de fraude, porquanto incompatível com a alegação de ausência de consentimento ou inexistência de vínculo jurídico com a instituição financeira.

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e validação do serviço.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADOS INSS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATOS FRAUDULENTOS – DESCABIMENTO – INSTRUMENTOS FIRMADOS POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Comprovada a contratação dos empréstimos em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “selfie” e documentos pessoais, bem como os créditos dos respectivos contratos na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.

2 – Recurso desprovido. (N.U 1000959-87.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

De igual modo, não há falar em configuração de dano moral indenizável. Isso porque a contratação restou validada por documentos hábeis, com a correspondente liberação do crédito em favor da apelante, não se evidenciando conduta ilícita por parte da instituição financeira, tampouco violação a direito da personalidade capaz de ensejar reparação.

Portanto, vê-se que o presente apelo não merece prosperar, tendo em vista comprovação da legalidade e regularidade da contratação do serviço do empréstimo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerente, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade de que trata o art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026